Tribunal: STF
Processo: HC 74005
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-08-06
Data de publicação: 1996-08-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO.
REGIME INICIAL  DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
        I - Pena fixada na conformidade dos motivos narrados pelo
tribunal de origem. Ausência de constrangimento ilegal.
        II - A opção pelo regime inicial de cumprimento de pena foi
feita com fundamentação idônea. Inexistência de ilegalidade.
        Ordem denegada.